Tribunal: TJSP
Processo: 2053499-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROCESSO SUSPENSO EM DECORRÊNCIA DO TEMA 1095 PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JULGAMENTO QUE DEFINIU AO CASO EM COMENTO A LEI 9.514/97 – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE ORIGEM – AGRAVO PROVIDO
I – Ação de origem que por fim a rescisão contratual do instrumento de compra e venda de imóvel –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROCESSO SUSPENSO EM DECORRÊNCIA DO TEMA 1095 PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JULGAMENTO QUE DEFINIU AO CASO EM COMENTO A LEI 9.514/97 – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE ORIGEM – AGRAVO PROVIDO
I – Ação de origem que por fim a rescisão contratual do instrumento de compra e venda de imóvel – Insurgência quanto à suspensão do feito – Tema 1.095 – Recurso julgado – Prosseguimento do feito de origem com fundamento na Lei 9.514/97;
II - Tese proferida no tema 1.095, pelo c. STJ, em sede de repetitivo, assim preceituou: "Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Logo, a norma legal a ser aplicada ao caso em comento é a Lei 9.514/97.

RECURSO PROVIDO